Tribunal: TJMT
Processo: 1009019-43.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 1009019-43.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: JACINTA RAMOS DE ARRUDA
Vistos, etc.
Consoante a certidão de id 57638955, “(...) o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o documento de id. 57503459, é uma guia - ficha de compensação e, s.m.j., a Recorrente deverá apresentar um comprovante de pagamento bancário da GRU 2775697, referente às custas judiciais do Recurso”.
Diante desse quadro, com fundamento no artigo 1.007, § 7o, do CPC, determino a intimação da Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sane o referido equívoco, ou que junte aos autos certidão do STJ que compre a regularidade do pagamento, sob pena de deserção,
Decorrido o prazo e havendo manifestação da Recorrente, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII